Tribunal: STF
Processo: AI 499269
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS.
BENEFICIÁRIOS MAIORES DE SESSENTA E CINCO ANOS DE IDADE. ART. 153, §
 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 20/1998).
NÃO-AUTO-APLICABILIDADE.
A decisão agravada está em perfeita
consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de que o art. 153, § 2º, da Constituição federal não era
auto-aplicável.
Agravo regimental a que se nega provimento.